Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Agravo de Instrumento Processo N. 0706692-02.2023.8.07.0000 Agravante(s) Consórcio HP – ITA Agravado(s) Distrito Federal Relator Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Consórcio HP-ITA contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (Id 44467180) que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela parte agravante para atacar decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 148226870 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Distrito Federal (proc. 0715950-16.2022.8.07.0018), no ato de saneamento do processo indeferiu o requerimento de produção de prova pericial emprestada que formulara. Transcrevo abaixo os fundamentos da decisão agravada nesta instância recursal: O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nesse contexto, a despeito dos argumentos externados pela agravante, o recurso esbarra em pressuposto de admissibilidade, porquanto devolvida a exame deste colegiado pretensão que não se adequada ao rol do art. 1.015, do CPC. O Código de Processo Civil de 2015 alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar do esforço argumentativo da agravante, a pretensão recursal (utilização de prova emprestada) não está relacionada em quaisquer dos incisos de I a XIII nem no parágrafo único do art. 1.015 do CPC como situação processual de admissível recorribilidade por meio de agravo de instrumento. Não contemplando a decisão recorrida quaisquer das matérias inseridas no rol de interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 CPC), incabível sua impugnação por esse instrumento recursal. De toda sorte, resguardado está à parte ora insurgente o direito de se contrapor ao mencionado provimento judicial em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Em julgados versando sobre situação semelhante, adotou esta e. Corte idêntica linha de raciocínio: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que autorizou a utilização de prova emprestada não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a mitigação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647237, 07295973520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a utilização de prova emprestada obtida nos autos de processo conexo. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. A situação jurídica em exame não se insere, ademais, nas possibilidades de taxatividade mitigada indicadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1242846, 07242667720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. No mesmo sentido o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como regra não se inserirem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC questões alusivas à produção probatória: (...) 1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...). 3. Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não consta no rol do art. 1.015, do CPC, pois ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao mérito do processo (inciso II), além de ser anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que pacificou o tema. (...). (AgInt no REsp n. 1.756.569/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) (...). Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. (...). (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada em 21/11/2019) Noutra vertente, não tem cabimento o recurso manejado ainda que considerássemos entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso repetitivo, pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, quando admissível seria a excepcional interposição de agravo de instrumento, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), ainda assim. Assim o afirmo porque situação de excepcionalidade não se verifica no caso concreto, em que inexistente circunstância evidenciadora de urgência a justificar a superação da natureza taxativa da lista do art. 1.015, do CPC. Vale recordar nesse ponto consideração feita pelo Juízo a quo, de que a própria autora instruiu o feito com “laudos periciais produzidos em outros feitos sobre o sistema TDMAX, sendo estes suficientes para o deslinde da controvérsia”. Nesse contexto, o recurso não está apto a superar o juízo de admissibilidade, uma vez que a insurreição da parte não versa sobre quaisquer dos temas relacionados no art. 1.015 do CPC, nem se adéqua à mitigação prevista pelo STJ no tema repetitivo 988. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 10 de março de 2023. (grifos no original) Em razões recursais (Id 45429607), a parte agravante repete os argumentos trazidos no agravo de instrumento. Alega ser a decisão agravada “suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como exige a urgência em apreciação do tema, uma vez que poderá acarretar cerceamento de defesa em face deste ora Agravado”. Aduz “o art. 1.015, VII, do CPC, prevê expressamente que o agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre o ‘mérito do processo’ (inciso I) e ainda de ‘exibição ou posse de documento ou coisa’ (inciso VI), o que está diretamente correlacionado com necessidade da produção da prova emprestada requerida pela ora Agravante”. Defende a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação, pois, “caso não seja deferida a produção de prova pericial emprestada, possivelmente a ação será julgada improcedente em face deste ora Agravado”. Repete os termos utilizado na interposição do agravo de instrumento (Id 44056781), para que possa ser deferida a produção de prova pericial emprestada, qual está sendo concluída no processo n. 0702048- 98.2019.8.07.0018. Cita jurisprudência para embasar sua tese. Ao final, requer: Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Agravo para que se retrate Vossa Excelência acerca da decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento, concedendo-lhe, finalmente, a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC para apreciação do referido recurso. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id 47022844). É o relatório do necessário. Passo a decidir. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado nos autos do processo de origem (autos n. 0715950-16.2022.8.07.0018), verifico ter sido prolatada sentença (Id 162587910 do processo de referência) pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/6/2023 e publicada em 23/6/2023 (Id 162844396 do processo de referência), onde foi julgado improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, nos seguintes termos: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% do montante atualizado do valor da causa, a teor do §2o do art. 85 do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nos autos em favor da parte credora. Por fim, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. (grifos no original) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e, consequentemente, ao agravo interno. Sobre a possibilidade de perda de objeto dos referidos recursos em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque julgo-os prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora